Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TESE JÁ JULGADA. REPETIÇÃO DE INSURGÊNCIA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO.
1. O Agravo de Instrumento e o Agravo Interno interpostos são julgados conjuntamente, por estarem ambos aptos a julgamento e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo.
2. Há repetição de insurgência recursal quanto ambos os Agravos de Instrumentos interpostos dizem respeito ao prosseguimento da ação executiva quanto à verba honorária sucumbencial.
3. É devido o não conhecimento do segundo Agravo de Instrumento posto que, embora a matéria seja menos abrangente que aquela apresentada no primeiro, houve julgamento do pedido ora apresentado, concernente à continuidade da execução quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e aos efeitos da recuperação judicial sobre a pretensão executiva.
4. O recurso de Agravo Interno, ao repetir questão já julgada, denota o seu caráter protelatório, impondo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC, no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto no §5o do mesmo dispositivo legal.
5. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.